Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14, LEI N. 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. O indeferimento de diligências consideradas inócuas, inúteis ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo inquérito policial, auto de apreensão da arma e laudo de perícia criminal – exame de arma de fogo, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Alegações baseadas exclusivamente na palavra do réu, no sentido de que estava fazendo uma entrega e não tinha conhecimento do conteúdo da encomenda, isolada nos autos, não pode levar à absolvição.